Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PROVA FRÁGIL. "IN DUBIO PRO REO". ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Pequenas condutas de tráfico em ponto aberto e público, mas conhecidos como "tráficos de formigas". A prova existente nos autos não foi suficiente para comprovar a autoria do delito imputado ao apelado na denúncia. Apesar das filmagens do ponto e de tráfico de drogas, em relação à conduta pela qual o réu foi condenado – venda de uma pequena porção de crack (0,45g) a um usuário – não há provas, com certeza, de que foi o apelante o vendedor, pois havia várias pessoas no local. A suposta venda específica não foi filmada; e os policiais que participaram da campana e filmagem não foram ouvidos em Juízo. Não foi realizado o reconhecimento do réu pelo usuário que comprou a droga e, nenhum objeto relacionado à traficância foi encontrado com o apelante.
2. Os fatos iniciais são suficientes para a fase de Denúncia. Mas, conjunto probatório insuficiente d"aqueles harmônicos e indissociáveis que ensejam e impõem condenações. Nesta situação específica, o que se deve reconhecer é a aplicação do princípio do "in dubio pro reo", com sua absolvição.
3. Dado provimento ao recurso do réu. Alvará de soltura.